Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-14.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000855-14.2019.8.05.0242

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO e outros

Advogado(s): ANTONIO SILVA DE FRANCA, KESSIA ROSEANE COSTA GIL DE SOUSA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: LOMANTO HONORIO DOS SANTOS

Advogado(s):JOAO PAULO DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO ESTADUAL NÃO CONHECIDO. RECURSO MUNICIPAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Ponto Novo contra sentença que, em ação indenizatória movida por Lomanto Honório dos Santos, reconheceu a ilegalidade de prisão de 08 (oito) dias decorrentes de abordagem da Guarda Municipal e falha na atuação da Polícia Civil, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pelo Estado da Bahia; (ii) definir se o Município de Ponto Novo responde solidariamente pelos danos morais decorrentes da prisão ilegal, bem como se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Estado da Bahia é intempestivo, pois protocolado após o prazo legal, não se aplicando ao caso a suspensão de prazos prevista no Ato Normativo nº 10/2025, que se restringe ao primeiro grau de jurisdição.

4. O Município de Ponto Novo possui legitimidade passiva, uma vez que a condução do autor à delegacia foi realizada por agentes da Guarda Municipal, que não adotaram diligências mínimas para verificar a veracidade da denúncia anônima recebida.

5. A responsabilidade civil dos entes públicos, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva e se funda na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal.

6. No caso dos autos, restou incontroverso que o recorrido foi abordado por agentes da Guarda Municipal de Ponto Novo, conduzido coercitivamente à delegacia e, posteriormente, mantido encarcerado por 08 (oito) dias, quando posto em liberdade provisória após pagamento de fiança, até que exame pericial confirmasse a autenticidade das cédulas de moeda nacional em sua posse. Observa-se que o laudo pericial das cédulas só foi solicitado pela autoridade policial em 02/10/2017 (ID. 77781628, pág. 8) e o laudo pericial realizado em 17/11/2017, concluiu pela autenticidade das cédulas (Ids. 77781631 e 77781632).

7. A condução precipitada pela Guarda Municipal desencadeou os eventos que culminaram na prisão ilegal, configurando falha do serviço público e estabelecendo o nexo causal entre a conduta dos agentes municipais e o dano sofrido.

8. O valor arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da violação, da privação da liberdade por 08 (oito) dias e da repercussão social do episódio em cidade de pequeno porte, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Estado da Bahia não conhecido. Recurso do Município de Ponto Novo não provido. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, e 37, § 6º; CPC, arts. 183, 932, I, 1.003, § 5º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0002913-84.2006.8.05.0080, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 8005791-97.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, 6ª Turma Recursal, j. 16.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8000855-14.2019.8.05.0242, em que figuram como apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO
e como apelado
LOMANTO HON
Ó
RIO DOS SANTOS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO CONHECER
o recurso do
ESTADO DA BAHIA
, vez que intempestivo, e
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI